Tribunal: TJMT
Processo: 1042412-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042412-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ISIS BARROS DE LIMA NISER - CPF: 002.990.031-08 (AGRAVANTE), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (AGRAVADO), UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 48.090.146/0001-00 (AGRAVADO), G. B. D. L. N. - CPF: 073.188.851-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISIS BARROS DE LIMA NISER - CPF: 002.990.031-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO), HERMANO GADELHA DE SA - CPF: 468.435.744-91 (ADVOGADO), YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA - CPF: 067.536.224-54 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIO COM TEA – CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL POR INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRADORA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DA ADMINISTRADORA JUNTO À ANS – COMPLEXIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

2. Menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) aderiu ao plano de saúde Unimed Fama em abril de 2024, efetuando o pagamento da adesão, mas permanece sem o devido cadastro e cobertura contratada.

3. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja determinado o cadastramento imediato no plano de saúde com a liberação de todos os benefícios e da cobertura assistencial contratada.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que determine o cadastramento do beneficiário no plano de saúde, considerando a complexidade da relação jurídica estabelecida entre as partes.

III. Razões de decidir

5. A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

6. O contrato de assistência à saúde em questão é na modalidade coletivo por adesão, estabelecendo vínculo direto entre a operadora Unimed Fama e a administradora de benefícios Union Life Administradora de Benefícios Ltda., sendo o autor mero aderente.

7. O contrato principal foi rescindido em abril/2024 devido à inadimplência da administradora e o registro da administradora junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi cancelado.

8. Embora se reconheça a aplicabilidade da Teoria da Aparência e a possibilidade de responsabilização solidária no âmbito do Sistema Unimed, a complexidade da relação jurídica estabelecida entre as partes exige maior dilação probatória para a formação de um juízo seguro sobre o direito pleiteado.

9. Não se evidenciam, nesta fase processual, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em grau suficiente para justificar a antecipação da tutela pleiteada, sendo necessária a instrução processual para melhor elucidação dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A complexidade da relação jurídica estabelecida entre as partes, envolvendo contrato coletivo por adesão, inadimplência da administradora e cancelamento de seu registro junto à ANS, exige maior dilação probatória para a formação de um juízo seguro sobre o direito pleiteado."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
G.B.L.N., representado por sua genitora ISIS BARROS DE LIMA
, contra decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 1009653-41.2025.8.11.0037
ajuizada em face de
UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NAC DAS COOPERATIVAS MED e FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que sejam as requeridas compelidas a efetuar o cadastramento do autor, plano de saúde n.º 0 985 7173007426000, com a liberação de todos os benefícios e da cobertura assistencial, ao argumento de que mostra-se necessária dilação probatória e o aprofundamento da instrução.

Alega que após ser diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), aderiu ao plano de saúde Unimed Fama em abril de 2024, efetuando o pagamento da taxa de adesão, porém, afirma que até o presente momento não houve efetivação do seu cadastramento, tampouco disponibilização da cobertura contratada.

Relata que realizou várias reclamações administrativas para resolver o problema de cadastramento, mas não obteve solução.

Sustenta que foi informado que os beneficiários da empresa teriam seus procedimentos realizados pela Unimed Brasil em atendimento à decisão judicial, todavia, a requerida tem se negado a concluir sua obrigação quanto à contratação realizada.

Assevera que existe solidariedade passiva no sistema de planos de saúde com base na Teoria da Aparência, pois o sistema Unimed transmite ao consumidor a imagem de unidade.

Argumenta que a rescisão do contrato coletivo por problemas internos constitui fortuito interno à atividade empresarial, não podendo prejudicar o consumidor.

Destaca que o direito à saúde é um direito fundamental e o menor com diagnóstico de TEA necessita de assistência médica essencial para o tratamento contínuo e adequado à sua condição.

Ao final, requer o provimento do recurso.

A liminar foi indeferida (ID 333244853).

Nas contrarrazões (ID 341737855), argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não opera planos de saúde, não possui rede prestadora, tampouco possui qualquer vínculo contratual com a parte agravante ou com a rede credenciada que prestou o serviço. No mérito, postula pelo desprovimento do agravo.

A agravada FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA não apresentou contrarrazões (ID 342466377).

A d. Procuradoria de Justiça (ID 333244852), em parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, ora agravante, que pleiteava o imediato cadastramento no plano de saúde contratado.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do CPC.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva suscitada pela agravada UNIMED DO BRASIL, nota-se que tal matéria demanda análise mais aprofundada, não sendo possível seu exame em sede de cognição sumária, razão pela qual sua apreciação deve ocorrer no momento processual oportuno.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada se fundamentou na constatação de que o contrato em discussão possui natureza coletiva por adesão, firmado entre a UNIMED FAMA na qualidade de operadora e a UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, como contratante, sendo o autor/agravante mero beneficiário aderente.

Ademais, há notícia de rescisão contratual em razão da inadimplência da administradora, bem como do cancelamento de seu registro junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O agravante sustenta a aplicação da Teoria da Aparência e a solidariedade do Sistema Unimed, invocando o REsp 1665698/CE.

Todavia, como bem observado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o precedente citado trata de situação diversa, relacionada à recusa indevida de cobertura para usuário em intercâmbio entre cooperativas do Sistema Unimed, não abordando especificamente casos de rescisão contratual por inadimplência da administradora de benefícios.

Embora se reconheça em tese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de responsabilização solidária no âmbito do Sistema Unimed, os elementos trazidos aos autos demandam esclarecimento mais aprofundado, especialmente quanto à extensão da responsabilidade das agravadas, à regularidade da adesão, aos efeitos da rescisão e à eventual subsistência de obrigações assistenciais.

Assim, tais questões exigem dilação probatória incompatível com a via estreita da tutela provisória, sendo necessária a instrução processual para melhor elucidação dos fatos alegados.

Desse modo, não se evidenciam, nesta fase processual, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano em grau suficiente para justificar a antecipação da tutela pleiteada.

Ressalta-se que, embora se reconheça a relevância do direito à saúde, especialmente tratando-se de menor diagnosticado com autismo, a concessão da tutela de urgência requer a presença concomitante dos requisitos legais, o que não se verifica no caso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026